Tribunal: TJSP
Processo: 1002247-82.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Existência do débito comprovada – Improcedência da ação – Decisão correta – Condenação por litigância de má-fé – Cabimento – Redução da multa – Impossibilidade – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*